Tribunal: TJSP
Processo: 1008441-87.2023.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
r os fundamentos do acórdão, com modificação parcial do julgamento do recurso da autora – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008441-87.2023.8.26.0602; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Turismo

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Honorários advocatícios sucumbenciais – Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão do v. acórdão, que deixou de apreciar pedido de revisão dos honorários sucumbenciais fixados em sentença – Ação com valor condenatório mensurável, hipótese que afasta a fixação por equidade, aplicável apenas de forma subsidiária (art. 85, §8o, CPC e Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Honorários advocatícios sucumbenciais – Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão do v. acórdão, que deixou de apreciar pedido de revisão dos honorários sucumbenciais fixados em sentença – Ação com valor condenatório mensurável, hipótese que afasta a fixação por equidade, aplicável apenas de forma subsidiária (art. 85, §8o, CPC e Tema 1.076/STJ). – Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar a omissão e complementar os fundamentos do acórdão, com modificação parcial do julgamento do recurso da autora – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.